Tribunal: CARF
Processo: 13971.903036/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010
PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO
Tendo a contribuinte demonstrado por documentação idônea o valor do crédito que se pretende restituir, deve ser dado provimento ao recurso, reconhecendo-se o crédito.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903036/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.244 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUELLER ELETRODOMÉSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO
Tendo a contribuinte demonstrado por documentação idônea o valor do crédito
que se pretende restituir, deve ser dado provimento ao recurso, reconhecendo-
se o crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório adicional de R$93.573,17 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903036/2013-34
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903036/2013-34

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
A interessada transmitiu a DCOMP 18240.75971.210711.1.3.04-2806, visando
compensar o débito nela declarado com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ(cód rec 2362) do PA 31/12/2010 (DARF com valor
principal de R$ 462.965,61), com valor original informado no demonstrativo de
crédito de R$ 214.321,97.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a utilização de parcela do
DARF informado no valor original de R$ 462.965,61, para quitação do débito do
código 2362 – PA 31/12/2010, apurou a inexistência de direito creditório disponível e
não homologou a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
razões de defesa alegando que:  em 31/01/2011, recolheu débito no valor de R$ 462.965,61 (P
 na DIPJ or
importe de R$ 248.643,64, para igual PA;  transmitiu a Dcomp em análise, com crédito pro
do
valor pago com o valor declarado;  em 25/05/2012, transmitiu DIPJ retificadora, com IR
252.527,04;  ficou com saldo a pagar pendente de R$ 3.883,40 (R$ 252.527,04
–
248.643,64), quitado através de DCOMP relacionada;  se equivocou apen
as no preenchimento da DCTF retificadora, entregue em
25/05/2012, quando informou um débito de R$ 466.849,01, quando deveria ter
informado R$ 252.517,04. Em 11/09/2013, transmitiu nova DCTF retificadora para
regularizar a informação.
O processo foi baixado em diligência com a seguinte finalidade:
(...)
Diante da dúvida existente, para formação da livre convicção do julgador, faz-se
necessário verificar, com base nos livros e documentos mantidos pela contribuinte,
qual o real valor da estimativa de dez/2010, demonstrando, se for o caso, o direito
creditório disponível.
Do resultado da diligência, a contribuinte apresentou razões adicionais de
defesa, de onde se extrai que:
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903036/2013-34

(...)

Apresentou documentação comprobatória de seus argumentos.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, reconheceu-se parte do crédito
pleiteado pela Contribuinte no valor original de R$20.748,80.
Inconformada, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho aduzindo que o
valor de R$93.573,17 não se referia ao incentivo fiscal da Lei do Bem e sim a dedução do PAT =
R$26.262,00 e Doações Pronac Mecenato = R$67.311,17
Argumenta ainda que somente juntou os documentos comprobatórios quando da
interposição do Recurso Voluntário pois somente na decisão da Delegacia evidenciou-se o
equivocado argumento de que a dedução do benefício tinha sido realizada em duplicidade.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação visando pagamento indevido ou a
maior de estimativas do período de apuração de 31/12/2010.
A DRJ, baixou os autos em diligência, tendo sido oportunizado à Contribuinte a
juntada de seu LALUR para que comprovasse que o valor realmente tinha sido pago a maior.
Apesar de a recorrente ter se equivocado quando da diligência e não demonstrado
o valor efetivamente devido, tendo em vista que o incentivo fiscal da lei do bem não foi
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.244 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903036/2013-34

considerado, o Relator da decisão de origem, considerou os documentos juntados posteriormente
e considerou o benefício fiscal.
Entretanto, quando do cálculo do valor, o relator não considerou R$93.573,17,
pois acreditou que seria motivado pelo incentivo fiscal da Lei do Bem, entretanto, a recorrente,
esse seu recurso esclareceu que os valores não homologados na Delegacia, referiam-se ao PAT e
Doação, conforme consta abaixo no Lalur juntado anteriormente aos autos, que foram pagos e
portanto, deduzidos no mês de dezembro de 2010:

Assim, dialogando a contribuinte com a decisão de origem, providenciou a
recorrente a comprovação do PAT e da doação realizada, sendo certo observar que a prova do
Lalur já tinha sido anteriormente juntada.
Ademais, juntou aos autos quando do recurso os comprovantes pertinentes em
relação aos pagamentos da doação e PAT.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório
adicional de R$93.573,17 e homologar, até este limite, a compensação declarada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital